Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Isenção do imposto de renda. Moléstia grave. Cegueira. Cerceamento de defesa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos valores retroativos de imposto de renda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O apelante alega que exames médicos datados de 2017 comprovam que já era portador de cegueira à época, o que justifica a isenção do imposto de renda desde então.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica; e (ii) estabelecer se os exames apresentados comprovam a existência da cegueira desde 2017, conferindo direito à isenção do imposto de renda.
III. Razões de decidir
3. As partes foram devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, mas permaneceram inertes. A inércia do apelante em requerer a realização de perícia judicial afasta a alegação de cerceamento de defesa.
4. A juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo.
5. Ausente prova inequívoca da existência da moléstia grave em momento anterior à emissão do laudo oficial, não há respaldo jurídico para a restituição dos valores recolhidos a título de imposto de renda antes da sua comprovação.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 373, 435; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV e XXI; Decreto no 9.580/2018, art. 35, inc. II, alíneas “b” e “c”, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708389-95.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 10/10/2024; TJDFT, APC 0701314-79.2021.8.07.0018, Rel. Des(a). Fátima Rafael, j. 26/01/2022.